Tribunal: STF
Processo: RHC 64682
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
PENAL. IMPUTA-SE AO RÉU O CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (ART. 299
DO COD. PENA).
NÃO OBSTANTE A SENTENÇA APRESENTE FALHA QUANTO A INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA, APLICOU A PENA MINIMA EM RELAÇÃO A CADA UM DOS TRES DELITOS
DELITOS. DESCABE A ALEGADA NULIDADE. POR OUTRO LADO, O 'HABEAS
CORPUS' NÃO E MEIO IDONEO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO
FATO EFETUADO PELA SENTENÇA. RESTA, EM PRINCÍPIO, A UTILIZAÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO IMPROVIDO.